Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0711811-70.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ROSILENE VASCO DE SANTANA DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Rosilene Vasco de Santana da Silva contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Educação do Distrito Federal. Discorre o Impetrante, em síntese, que participa do concurso público para provimento do cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, regulado pelo Edital n° 53/2023 da SEE/DF. Relata que, após ter logrado êxito em todas as fases anteriores do concurso, foi nomeada para o cargo de professora e entregou toda a documentação solicitada. No entanto, foi surpreendida pela informação de que o seu diploma de conclusão de curso superior não atende às exigências do edital, nem se encontra em conformidade com a Resolução 2/2019 CNE/CP, razão de sua posse no dia 17 de março ter sido obstada. Descreve que, no Processos Seletivos Simplificados para professora temporária dos anos de 2016 a 2018, o mesmo diploma foi aceito, de modo que ressoa contraditório o comportamento da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Registra que o diploma que apresentou se equivale a um diploma de licenciatura plena, para quaisquer fins, conforme parecer do MEC e precedentes deste Tribunal de Justiça. Destaca que “a questão controvertida foi objeto de questionamento no Ministério da Educação por outros candidatos. O órgão deu parecer favorável ao reconhecimento dos certificados equivalentes ao de licenciatura plena em 2024, fazendo referência a Resolução CNE/CP no 2/2019 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC – Formação)”. Reforça que “um diploma em programa de formação pedagógica é definitivamente equivalente a um diploma de licenciatura plena para quaisquer fins.” Sustenta que a Autoridade Coatora feriu o direito líquido e certo da Impetrante ao negar a sua posse, sob a justificativa de que o diploma apresentado não é válido. Destaca que a equivalência dos cursos de formação pedagógica está devidamente solucionada no âmbito do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação. Por fim, requer a concessão de liminar, para determinar que a autoridade coatora reconheça os títulos da Impetrante, para que seja deferida a sua posse no cargo de Professora Substituta de Educação Básica SEEDF – atividades. Pugna, ainda, pela concessão de justiça gratuita. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. Decido. Concedo gratuidade justiça à Autora. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”. Para a concessão de tutela devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado; o segundo, nos imediatos prejuízos que podem decorrer da demora no julgamento da demanda. No caso concreto, pede a Impetrante a concessão de liminar, para que seja determinada a sua posse no concurso público do cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, regulado pelo Edital n° 53/2023 da SEE/DF, sob o argumento de que o diploma de conclusão de curso superior que apresentou atende às exigências do edital e do Ministério da Educação. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A Impetrante sustenta que ao não permitir a sua posse, por não ter considerado válido o diploma de nível superior, que apresentou, a Autoridade coatora feriu o seu direito líquido e certo de assumir o cargo público para o qual se candidatou. Inicialmente, cabe destacar que segundo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. Como se sabe, as normas editalícias de concurso público, desde que em conformidade com a Constituição Federal e a lei, obrigam todos os candidatos, bem como a própria Administração. No Edital no 53/2023, consta os seguintes requisitos para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Cargo 104): “Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”. De fato, o edital do certame exige que a qualificação do candidato para o cargo em questão seja comprovada por meio de diploma de conclusão do curso, devidamente registrado. Segundo o e-mail da Gerência de Gestão de Servidores Temporário Seleção e Provimento da Secretaria de Educação, o Impetrante não pode assumir o cargo por ausência da documentação prevista no edital (Ids. 70229828- 70229828). Todavia, este Tribunal de Justiça considera o Diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia equivalente ao de Licenciatura Plena, conforme os artigos 61, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 10 da Resolução n. 2/97 do Conselho Nacional de Educação. Eis o teor do dispositivo legal mencionado: “Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (...) V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei no 13.415, de 2017) Art. 10 - O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena. (...).” Assim, em juízo de cognição sumária, considero que o curso de Formação Pedagógica em Pedagogia atende à Resolução vigente à época, de modo que se afigura ilegal a recusa do diploma apresentado pela Impetrante. Ressalta-se que a Impetrante já exerceu a mesma função na Secretaria de Educação na qualidade de professora temporária, o que reforça o entendimento de que os critérios adotados pela Administração Pública são desproporcionais e desarrazoados. Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA RESOLUÇÃO N. 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Verifica-se que a autoridade coatora é a Secretária de Estado de Educação que, como gestora principal da Pasta, assume a posição de responsável pela realização do concurso e homologação do seu resultado. A Gerência de Seleção e Provimento cumpre etapa meramente administrativa à consecução do concurso público, de caráter burocrático, sem exercer qualquer poder decisório sobre o certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009. 3. A impetrante cumpriu as disposições da Resolução do MEC/CNE/CP n. 2, de 1o de julho de 2015, ou seja, teve carga horária mínima de 890 (oitocentos e noventa) horas (ID 61557760 - p. 2), superior às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução n. 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. Note-se, ainda, que a Resolução MEC/CNE/CP n. 2 de 20 de dezembro de 2019, em seu art. 21, determina ser necessária a carga horária mínima de 760 (setecentas e sessenta) horas, requisito que estaria, de igual modo, atendido pela impetrante. 4. Há fundamentação relevante na admissão do Diploma de Licenciatura em Pedagogia, a partir do Programa Especial de Formação Pedagógica, o qual é documento hábil à comprovação da formação em curso superior, pois preenchido os requisitos constantes da legislação e do edital do certame n. 31/2022. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1929560, 0729095-28.2024.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no PJe: 16/10/2024.) Assim, em juízo de cognição sumária, considero que o diploma de formação pedagógica em pedagogia se equivale ao de licenciatura plena. Da mesma forma, é desarrazoado e desproporcional eliminar a candidata, se a Administração considerou o referido diploma válido em outros certames. Por fim, registro que há risco de dano de difícil reparação, pois caso não seja concedida a liminar, a Impetrante não poderá tomar posse no cargo para o qual foi aprovada. Ante o exposto, concedo liminar para considerar o Diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia apto para comprovar a escolaridade exigida para o cargo de Professora de Educação Básica – Atividades (cargo 104), regulado pelo Edital n° 53/2023 da SEE/DF e autorizar a posse da Impetrante no referido cargo, desde que não haja outro óbice legal à prática do ato. Confiro à presente decisão força de mandado. Notifique-se o ilustre Secretário de Educação do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora